Tribunal: TJMT
Processo: 0013800-96.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013800-96.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (APELANTE), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (APELADO), LAURA TEREZA DA COSTA DIAS - CPF: 427.884.711-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - CPF: 182.288.951-00 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO RANGEL DE ALCKMIN - CPF: 214.330.541-91 (ADVOGADO), RODRIGO OTAVIO BARBOSA DE ALENCASTRO - CPF: 620.501.251-00 (ADVOGADO), CAROLINE AZEREDO DE LIMA SOUSA - CPF: 003.023.751-39 (ADVOGADO), ARY MARTINS COSTA ALCANTARA - CPF: 028.412.711-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – CONSTRIÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA – DESÍDIA NO REGISTRO DAS ESCRITURAS PÚBLICAS – RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE OU ADQUIRENTE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA N. 303, DO STJ –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – DESPROVIMENTO.

A condenação ao pagamento das custas e das despesas processuais deve observar o princípio da causalidade.

Em vista de a parte embargada não ter dado causa à constrição indevida e ao ajuizamento dos embargos de terceiros, já que as escrituras públicas dos imóveis, lavradas
quase
02 (dois)
anos

antes da constrição judicial, não foram registradas por desídia da parte Embargante ou Adquirente, não há falar em sua condenação nos ônus sucumbenciais.

Ante o desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo-se irretocável o ato sentencial, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor do patrono da parte Apelada (Éder de Moraes Dias e Laura Tereza da Costa Dias), na forma estabelecida no § 11, do artigo 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa Brasil Central Engenharia Ltda., contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Embargos de Terceiro, por ela manejado, mas condenou-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ids.
69558991, págs. 01/02 e 69558992, pág. 01).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, alegando que houve violação ao disposto no artigo 85, do Código de Processo Civil, já que o pedido inicial foi julgado totalmente procedente, portanto, foi vencedora da ação.

Afirma que o Ministério Público resistiu à pretensão, pois não concordou com a liberação dos imóveis, o que atrai a necessidade de seguir o princípio da sucumbência.

Assevera que, caso mantida a sentença, o valor dos honorários deve ser reduzido, uma vez que foi elaborada apenas uma peça (Impugnação aos Embargos).

O Ministério Público Estadual apresentou as contrarrazões, pugnando por seu desprovimento (ids.
69558159, págs. 01/05 e 69558160, págs. 01/04 e 69558161, pág. 01).

Determinei a intimação dos Recorridos Éder de Moraes Dias e Laura Tereza da Costa Dias, para apresentarem contrarrazões ao Apelo (id. 74553483, pág. 01).

Os Recorridos Éder de Moraes Dias e Laura Tereza da Costa Dias deixaram de apresentar as contrarrazões ao Apelo (id. 74606982, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 83429957, págs. 02/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa Brasil Central Engenharia Ltda., contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Embargos de Terceiro, por ela manejado, mas condenou-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Denota-se dos autos que a empresa Brasil Central Engenharia Ltda. ajuizou a Ação de Embargos de Terceiro, contra Éder Moraes Dias e sua esposa Laura Tereza da Costa Dias, alegando que adquiriu dos Requeridos 15 (quinze) terrenos urbanos que totalizam 61.515,10 ha, pelo preço de R$ l.500.000,00 (um milhão, quinhentos mil reais), por meio do Instrumento Particular de Compra e Venda, de 15 de outubro de 2012, e que as escrituras públicas dos imóveis foram lavradas em 15/04/2013.

Sustentou, na inicial, que os referidos imóveis foram objeto de constrição judicial, determinada na Ação Civil Pública n. 0055109-05.2014.811.0041, proposta em 25/11/2014.

Salientou que a constrição judicial foi realizada em 27/01/2015, portanto, depois de mais de 2 (dois) anos da efetiva alienação dos imóveis e mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses da lavratura das escrituras.

Afirmou que, na data da aquisição, os imóveis não possuíam nenhuma restrição nas matrículas e que tinha boa-fé.

O pedido inicial foi julgado procedente, para desconstituir a constrição, porém condenou a parte Embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

3. Dispositivo:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os presentes
Embargos de Terceiro
, extinguindo-os com resolução do mérito, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando insubsistente e
determinando a desconstituição da constrição
lançada nas matriculas n° 36.951, 72.816, 28.709, 28.708, 15.454, 15.455, 14.564, 12.403, 2.771, 2.772, 2.773, 36.950, 1.927, 36.949 e 15.456, todas do 1° Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Várzea Grande-MT, em razão da indisponibilidade determinada nos autos n° 0055109-05.2014.811.0041, Código 940898.

Com base no princípio da causalidade,
CONDENO a parte embargante ao pagamento das custas processuais
, tendo em vista que, ao não adotar rapidamente as providências necessárias para a efetivação da transferência de propriedade, permitiu que os bens ficassem disponíveis para indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário.

Deixo de condenar o embargante em verba honoraria em favor do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, ante o disposto no art. 128, §5º, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal e no art. 18 da Lei n° 7.347/85.

Não obstante os embargados
Eder de Moraes Dias e Laura Tereza da Costa Dias
tenham reconhecido a procedência do pedido, friso que a embargante deu causa ao ajuizamento da demanda ao não promover o imediato registro dos títulos de aquisição dos imóveis, razão pela qual
CONDENO a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos daqueles
, os quais fixo 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil. (Sic).

Contra essa decisão, a empresa Brasil Central Engenharia Ltda. interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A Recorrente insurge-se contra a sentença, no tocante à condenação ao pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios, afirmando que se sagrou vencedora na demanda, pois o pedido foi julgado procedente, não devendo, portanto, arcar com o ônus da sucumbência.

Inicialmente, cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça, no que tange aos honorários advocatícios e às despesas processuais, na ação de embargos de terceiro, pacificou o entendimento de que se aplica o princípio da causalidade, como regra, de tal modo que cabe à parte que deu causa à constrição judicial indevida, o dever de arcar com tais ônus.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
–

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE –EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS

MODIFICATIVOS – INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1."
A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
. (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

2. (...).

3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1824163/DF, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020). (Destaquei).

A Súmula n. 303, do STJ, confirma tal entendimento:

Súmula n. 303 - Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

Vê-se, portanto, que a sucumbência, à luz do princípio da causalidade, na ação de Embargos de Terceiro, é de responsabilidade daquele que deu causa à constrição indevida.

Da análise detida do caderno processual, observo que a empresa Apelante adquiriu, em
15/10/2012
, por meio do Contrato de Compra e Venda, 15 (quinze) terrenos dos Apelados Éder de Moraes Dias e Laura Tereza da Costa Dias (ids.
69557454, págs. 05/08, 69557458, págs. 01/07).

No dia
15/04/2013
, as escrituras dos referidos imóveis foram lavradas (ids.
69557463, págs. 01/05, 69557469, págs. 01/05, 69557474, págs. 01/06, 69557483, págs. 01/05, 69557489, págs. 01/05, 69557493, págs. 01/06, 69557497, págs. 01/05, 69557499, págs. 01/04, 69557451, págs. 01/04, 69557453, págs. 01/05, 69557417, págs. 01/06 e 69557525, págs. 01/04).

Ocorre que as escrituras públicas não foram registradas no Cartório competente, o que possibilitou a constrição judicial, em
27/01/2015
(id.
69558479, pág. 01, 69558482, pág. 03, 69558485, pág. 04, 69558492, pág. 01, 69558494, pág. 04, 69558055, pág. 02, 69558072, pág. 01, 69558075, pág. 02, 69558079, pág. 01, 69558081, pág. 05, 69558095 e pág. 02, 69558100, pág. 04).

Nota-se que, entre a data de lavratura das escrituras públicas e a efetivação da constrição judicial decorreram mais de 01 (um) ano e 09 (nove) meses.

Nessa quadra, é evidente que a Recorrente deu causa à propositura da demanda, já que, por sua desídia, as escrituras não foram registradas no Cartório competente, possibilitando, de consequência, que houvesse a constrição judicial.

De outro turno, não há atribuir aos Apelados Éder de Moraes Dias, Laura Tereza da Costa Dias e o Ministério Público Estadual a responsabilidade pela averbação indevida da constrição judicial, porque, à época da efetivação da compra e venda, inexistia qualquer impedimento para que a transferência da propriedade de todos os terrenos fosse concretizada.

Frise-se que, após a lavratura das escrituras, cabia somente à Apelante levá-las a registro, ou seja, o ato era, exclusivamente, de sua responsabilidade.

Nessa esteira, não há falar em condenação dos Recorridos ao pagamento dos ônus da sucumbência, pois não deram causa à constrição indevida e, por conseguinte, à instauração da presente demanda.

Corroborando o entendimento, trago à baila o aresto do STJ que apreciou caso análogo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–

EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE REGISTRO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Analisando a sucumbência à luz do princípio da causalidade, esta Corte de Justiça pacificou entendimento de que, nos embargos de terceiro, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à constrição indevida, nos termos da Súmula 303/STJ.
Assim, constatada a desídia do adquirente-embargante em fazer o registro do contrato de compra e venda no Cartório de Imóveis, o que possibilitou o registro premonitório em relação à execução ajuizada dois anos após a celebração do aludido negócio jurídico, deve ele ser condenado a arcar com os honorários de sucumbência.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1222042/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 14/06/2019). (Negritei).

Da mesma forma, penso que a pretensão de minoração do percentual arbitrado, a título de honorários advocatícios, não merece acolhimento, já que o § 2
o
, do artigo 85, do CPC, estabelece o percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o que foi devidamente observado pelo Juízo singular.

Diante disso, tenho que a sentença que condenou a Apelante ao pagamento integral do ônus da sucumbência deve ser mantida.

O artigo 85, §11, do CPC, assim dispõe:

§ 11 -
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o

e 3
o
para a fase de conhecimento. (Destaquei).

É cediço que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Em vista de o Apelo, interposto pela pessoa jurídica Recorrente ter sido desprovido e, considerando os parâmetros acima mencionados, tenho por razoável acrescer 3% (três por cento) aos honorários fixados pelo Juízo de Primeiro Grau.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa Brasil Central Engenharia Ltda., mantendo inalterada a sentença recorrida. Majoro os honorários advocatícios fixados pelo Juízo singular para 13% (treze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021